Tribunal: TJDFT
Processo: 0726321-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. APLICAÇÃO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/06. PATAMAR REDUTOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Não cabe a absolvição, se a sentença condenatória está embasada em provas robustas, como os depoimentos seguros dos policiais e dos usuários, bem assim a apreensão de drogas de alto poder viciante em poder do réu, além da filmagem comprovando com a necessária certeza a prática do crime de tráfico.
2. As circunstâncias fáticas da prisão em flagrante, além dos depoimentos dos policiais, não deixam dúvidas da prática de mercancia ilícita, não cabendo a desclassificação para porte de entorpecente para uso próprio.
3. A confissão do réu, no sentido de que recebeu dinheiro em troca de entregar a droga para o consumo do usuário, configura a confissão espontânea do crime de tráfico, ainda que não tenha o condão de diminuir a pena fixada no mínimo legal, em atenção ao enunciado de Súmula 231, do STJ.
4. Na escolha da fração redutora para incidência do § 4o do art. 33, da Lei no 11.343/2006, pode ser considerada a natureza da droga apreendida, se esse fator não foi utilizado para recrudescimento da pena na primeira fase da dosimetria, sendo razoável no caso a redução em 3/5.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.